Tribunal: TJDFT
Processo: 0718060-47.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no: 0718060-47.2019.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Petrobrás Distribuidora S/A Agravada: Cascol Combustíveis para Veículos Ltda D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Petrobrás Distribuidora S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0721381-87.2019.8.07.0001. Ambas as partes informaram a respeito do interesse comum em formalizar autocomposição extrajudicial (Id. 22013046). Com o intuito de adotar as medidas necessárias para a pretendida solução consensual da questão objeto da presente relação jurídica processual, determinou-se a suspensão do curso processual pelo prazo de 90 (noventa) dias corridos (Id. 18006507). As partes reiteraram o intuito de celebração de autocomposição e requereram a dilação, por mais 120 (cento e vinte) dias, da suspensão do curso processual (Id. 22013045). Este Relator proferiu a decisão (Id. 22435623) que deferiu a prorrogação pretendida pelas partes pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, a partir do termo final do prazo anteriormente deferido. A certidão referida no Id. 26104204 certificou o transcurso do prazo de 120 (cento e vinte) dias aos 27 de maio de 2021. As partes reiteraram mais uma vez o intuito de celebração de autocomposição e requereram a dilação do prazo de suspensão anteriormente deferido por mais 60 (sessenta) dias (Id. 28113641). Este Relator proferiu a decisão (Id. 28381334) que deferiu a prorrogação pretendida pelas partes. Posteriormente foi certificado o transcurso (Id. 31118244) do prazo de 60 (sessenta) dias aos 25 de outubro de 2021. Diante do exposto, uma vez expirado o prazo, manifestem-se as partes, no prazo de 15 (quinze) dias, a respeito da pretendida celebração de autocomposição. Publique-se. Brasília-DF, 3 de dezembro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator